Tribunal: STF
Processo: ARE 864730
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. TV por assinatura. Cobrança de ponto adicional. Código de Defesa do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Súmula 279. Ofensa reflexa 3. Agravo regimental a que se nega provimento.